Tribunal: STJ
Processo: 0030108-51.2012.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865379 - SP
(2025/0058205-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em conformidade
com a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão ou contradição a ser
sanada.
3. Opondo embargos declaratórios, sob a alegação de contradição do
aresto embargado, cabe à Recorrente demonstrar a existência de trechos
conflitantes, internamente, no próprio
, o que não se verifica no caso
decisum
em tela. Somente a contradição interna, aquela que existe entre elementos
presentes na própria decisão, conflitantes entre si, é que autoriza o manejo
dos embargos, diferentemente da contradição externa, que se verifica,
eventualmente, entre a decisão recorrida e outros julgados e até mesmo com o
entendimento da Parte.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56113417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab705dd3-d523-4969-96ae-194938109ef0

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab705dd3-d523-4969-96ae-194938109ef0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865379 - SP
(2025/0058205-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em conformidade
com a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão ou contradição a ser
sanada.
3. Opondo embargos declaratórios, sob a alegação de contradição do
aresto embargado, cabe à Recorrente demonstrar a existência de trechos
conflitantes, internamente, no próprio
, o que não se verifica no caso
decisum
em tela. Somente a contradição interna, aquela que existe entre elementos
presentes na própria decisão, conflitantes entre si, é que autoriza o manejo
dos embargos, diferentemente da contradição externa, que se verifica,
eventualmente, entre a decisão recorrida e outros julgados e até mesmo com o
entendimento da Parte.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 08185829-ab1c-42d7-a771-7d4a0e06f12c

Trata-se de embargos de declaração, opostos por WAGNER CANHEDO
AZEVEDO FILHO, ao acórdão proferido por esta Segunda Turma, que negou
provimento ao agravo interno manejado pelo ora Embargante. O referido aresto foi assim
ementado (fl. 974):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE. NULIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica e concreta, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

No presente recurso integrativo, o Embargante alega haver contradição no
acórdão embargado, pois "o Agravo Interno dedicou capítulo específico para demonstrar,
de forma minuciosa, como o Agravo em Recurso Especial havia realizado o cotejo
exigido, atacando expressamente a decisão de inadmissibilidade, ponto por ponto, com
base em fatos considerados incontroversos nos autos" (fl. 991).
Afirma que, "em seu Agravo Interno, sustentou expressamente que o cerne da
sua irresignação não residia no reexame do conjunto fático-probatório (vedado pela
, mas sim na revaloração da qualificação jurídica a ser dada a fatos
Súmula n. 7/STJ)
incontroversos e já delineados no acórdão recorrido. A decisão embargada, todavia, foi
omissa ao não se manifestar sobre a referida distinção, crucial para o afastamento do
óbice sumular" (fl. 993).
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos
infringentes, a fim de que seja provido o Agravo em Recurso Especial.
A Agravada não apresentou contrarrazões (fl. 1001).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos declinados às fls. 990-995, o recurso não comporta
acolhimento.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que
.
tais vícios não são verificados no aresto ora embargado
Documento eletrônico VDA55776440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 08185829-ab1c-42d7-a771-7d4a0e06f12c

Com efeito, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
inteligível e congruente
convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Vale ressaltar que o recurso integrativo é via recursal de fundamentação
vinculada, sendo ônus da Parte Embargante demonstrar, com precisão, eventuais
omissões, contradições, obscuridades ou erro materiais do
embargado.
decisum
Opondo embargos declaratórios, sob a alegação de contradição do aresto
embargado, cabe à Recorrente demonstrar a existência de trechos conflitantes,
internamente, no próprio
.
decisum
No caso, o agravo interno manejado pela ora Embargante foi desprovido nos
seguintes termos (fls. 977-982; grifos no original):

Conforme consignado na decisão ora agravada, o recurso especial foi
inadmitido, na origem, em razão do óbice insculpido na
o qual
Súmula n. 7/STJ,
recaiu sobre cada uma das controvérsias veiculadas no apelo nobre (prescrição,
ilegitimidade passiva, nulidade do título executivo e cerceamento de defesa).

, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
No entanto
não impugnou, de maneira específica, a fundamentação da decisão agravada
atinente à incidência da
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese
Súmula n. 7/STJ.
dos autos, o
do
e a Súmula n. 182 do STJ,
:
art. 932, inciso III,
CPC/2015
in verbis
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.141.230/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
19/12/2022.
)

É imperioso ressaltar que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7
do STJ, deve a parte
do acórdão recorrido
cotejar a moldura fática incontroversa
com as teses por ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame
prescindiria da análise de elementos probantes, o que não se verifica nas razões
recursais de fls. 888-907.
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

[a]
estrutura
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
de origem,
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal
a qualificação
por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
jurídica
Documento eletrônico VDA55776440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 08185829-ab1c-42d7-a771-7d4a0e06f12c

sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria
não em simplesmente reiterar as razões do Recurso
se esmerar
Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas
em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica
ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o
acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.371.208/PB,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023;
sem grifos no original).

Vale dizer: "[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de
fatos e provas
não
ou então a menção às razões expostas no recurso especial
bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do Superior
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do
enunciado sumular em questão, a parte

realizar o
entre o
agravante deve
cotejo
" (AgInt no
relator
acórdão recorrido e a tese recursal
AREsp n. 2.302.127/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
sem grifos no original).
7/6/2024;
No caso, consignou-se na decisão de origem que o exame de
as
todas
controvérsias veiculadas no recurso especial demandaria revolvimento-probatório,
razão pela qual incidiria a
confira-se (fls. 882-886; grifos diversos
Súmula n. 7/STJ,
do original):

No tocante à prescrição para o redirecionamento do feito
executivo, o E. STJ no julgamento do Tema 444 firmou a seguinte tese:
[...]
A insurgência trazida pelo recorrente resume-se à data em que
. Ocorre que o
verificada a causa autorizadora do redirecionamento
ponto envolve o reexame do contexto fático e probatório trazido aos
autos,
. O próprio
o que atrai a incidência da Súmula 07 do STJ
paradigma deixa claro que, a partir das teses fixadas no tema 444, cabe
“às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do
crédito tributário no decurso do prazo prescricional”.
[...]
E ainda, a revisão do entendimento adotado pelo acórdão
recorrido quanto à formação de grupo econômico, tal como pretende
a recorrente, demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório
dos autos, defeso em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7
(A pretensão de simples reexame de prova não enseja
do C. STJ
recurso especial). Nesse sentido:
[...]
Já em relação à alegação de
eventual
cerceamento de defesa,
reforma perpassa pelo reexame do contexto fático e probatório
analisado pela turma julgadora, vedado em sede excepcional por força
da
Nesse sentido:
Súmula 07 do STJ.
[..]
Documento eletrônico VDA55776440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 08185829-ab1c-42d7-a771-7d4a0e06f12c

Além do mais, a discussão acerca da nulidade da CDA
implica em revolvimento do arcabouço fático, pretensão inviável em
recurso especial pelo óbice estampado na já citada
.
Súmula 7 do STJ

Assim sendo, para se desincumbir do ônus imposto pelo princípio da
dialeticidade recursal, deveria a Recorrente, na petição de Agravo em Recurso
Especial, indicar,
, a moldura fática delineada

para cada uma das controvérsias
pelo Tribunal local, sobre a qual desejaria apenas a atribuição de nova consequência
jurídica, o que não se verifica nas razões de fls. 888-907.
Vale dizer: para cada controvérsia, seria necessário a indicação, por meio
da colação de excertos do acórdão recorrido ou, ao menos, da indicação das
respectivas folhas, a premissa de fato sobre a qual desejaria apenas a
atribuição de nova consequência jurídica.
Em verdade, as razões de Agravo, em certo ponto, até mesmo corroboram
o óbice da
como se denota do seguinte excerto (fl. 900):
Súmula n. 7/STJ,

Adentrando em manifestação, pede-se vênia para destacar que
nos fundamentos do v. acórdão da Apelação, o Tribunal Local mantém
a legitimidade da parte nos seguintes termos:

A caracterização de grupo econômico para fins de
responsabilização tributária depende da existência de controle
comum entre as empresas. A jurisprudência e a doutrina são
uníssonas em afirmar que a responsabilidade solidária decorre da
atuação coordenada das empresas sob um comando único. No
caso concreto, foram apresentados indícios suficientes, como
confusão patrimonial e controle centralizado, que justificam o
reconhecimento do grupo econômico e a responsabilidade
solidária.

Segundo se vê, no trecho do aresto de origem trazido pelo Recorrente, a
Corte local consigna que foram apresentados indícios suficientes de confusão
patrimonial e controle centralizado, o que indica que, para inverter a referida
conclusão, seria necessário incursionar no acervo de provas.
Inequívoco, assim, que as razões de Agravo configuram impugnação
e que não atende os ditames preconizados pelo princípio da
insuficiente
, a implicar o não conhecimento do recurso. A propósito:
dialeticidade
[...]

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o
recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por
dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
Agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos
fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em
recurso especial na integralidade.

[...]
Documento eletrônico VDA55776440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 08185829-ab1c-42d7-a771-7d4a0e06f12c

Assim, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões
declinadas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Segundo se vê, o Colegiado considerou que a impugnação veiculada no
Agravo em Recurso Especial seria genérica e, por isso, manteve a decisão agravada que
não conheceu do referido recurso.
O Embargante, por sua vez, alega haver contradição no acórdão embargado,
pois "o Agravo Interno dedicou capítulo específico para demonstrar, de forma minuciosa,
como o Agravo em Recurso Especial havia realizado o cotejo exigido, atacando
expressamente a decisão de inadmissibilidade, ponto por ponto, com base em fatos
considerados incontroversos nos autos" (fl. 991).
Afirma que, "em seu Agravo Interno, sustentou expressamente que o cerne da
sua irresignação não residia no reexame do conjunto fático-probatório (vedado pela
, mas sim na revaloração da qualificação jurídica a ser dada a fatos
Súmula n. 7/STJ)
incontroversos e já delineados no acórdão recorrido. A decisão embargada, todavia, foi
omissa ao não se manifestar sobre a referida distinção, crucial para o afastamento do
óbice sumular" (fl. 993).
Não são necessárias maiores digressões para se constar,
, que de
de plano
omissão ou contradição não se trata, mas apenas de inconformismo com a conclusão do
acórdão embargado. No caso, após examinar os argumentos veiculados no agravo interno
e no Agravo em Recurso Especial, este Colegiado entendeu que a argumentação
veiculada às fls. 888-907 seria genérica, isto é, insuficiente para impugnar,
concretamente, a decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem. Já o Recorrente insiste
que a impugnação do Agravo do
do Código de Processo Civil seria suficiente
art. 1042
para demonstrar, de forma cabal, a não incidência da Súmula n. 7/STJ.
Cabe referir, ademais, que somente a contradição interna, aquela que existe
entre elementos presentes na própria decisão, conflitantes entre si, é que autoriza o
manejo dos embargos, diferentemente da contradição externa, que se verifica,
eventualmente, entre a decisão recorrida e outros julgados e até mesmo com o
entendimento da Parte, como no caso.
A propósito, confiram-se as lições de Alexandre Freitas Câmara:

[...] tem-se decisão contraditória naqueles casos em que o pronunciamento
judicial contém postulados incompatíveis entre si. Destaque-se que a contradição
à decisão
de que aqui se trata é, necessariamente, uma contradição interna
(como se dá no caso em que no mesmo pronunciamento judicial se encontra a
afirmação de que certo fato está provado e também a afirmação de que esse mesmo
fato não está provado; ou no caso em que a decisão afirma que uma das partes tem
razão para, em seguida, afirmar que a mesma parte não tem razão; ou ainda no caso
Documento eletrônico VDA55776440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 08185829-ab1c-42d7-a771-7d4a0e06f12c

em que o pronunciamento judicial assevera que o autor tem o direito alegado e por
tal motivo seu pedido é improcedente). Não é contraditória a decisão judicial que
. Uma decisão que não
esteja em desacordo com algum elemento externo a ela
leva em conta o teor de um documento constante dos autos, por exemplo, não é
contraditória (ainda que esteja errada). Do mesmo modo, não é contraditória uma
decisão que contraria precedente judicial. Só há contradição sanável por
esclarecimento quando haja absoluta incompatibilidade entre afirmações
.
contidas na decisão judicial, internas a ela
Pois nesses casos o órgão judicial incumbido de apreciar o recurso não tem
a função de rejulgar a matéria, mas de esclarecer o conteúdo daquilo que já foi
decidido, sanando a obscuridade ou eliminando a contradição anteriormente
existente. Não se vai, portanto, redecidir. Vai-se reexprimir o que já havia sido
decidido (mas não estava suficientemente claro). (CÂMARA, Alexandre Freitas.
. 2. ed. Barueri: Atlas, 2023. p. 971; sem grifos
Manual de direito processual civil
no original.)

No caso, exsurge nítido que a Parte Embargante maneja o presente recurso
integrativo para veicular contradição externa, que, na hipótese, se dá entre a conclusão da
decisão embargada e seu próprio entendimento. Tendo, porém, a decisão recorrida
apreciado a matéria, de forma expressa, e sem qualquer contradição interna – única que
autoriza o manejo do recurso integrativo – mostra-se inacolhível a pretensão recursal.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, "[a]
contradição sanável mediante aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, a
exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão,
capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo
julgador; vale dizer, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error
" (EDcl no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
in judicando
60.400/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
9/10/2023,
16/10/2023;

Ressalte-se, por fim, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é
incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
Documento eletrônico VDA55776440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 08185829-ab1c-42d7-a771-7d4a0e06f12c

ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/12/2023,
5/2/2024;

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por ora, deixo de sancionar a Parte Embargante com a penalidade prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, porém,
, desde logo, que a
art. 1.026,
advirto-lhe
eventual oposição de novos embargos de declaração com o único propósito de rediscutir
questão já decidida poderá ensejar a incidência da multa em comento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 08185829-ab1c-42d7-a771-7d4a0e06f12c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.865.379 / SP
Número Registro: 2025/0058205-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00301085120124036182 200661820393384 301085120124036182
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
ADVOGADOS : MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: 7d983b24-d389-4885-b53c-221fca87ee81

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: 7d983b24-d389-4885-b53c-221fca87ee81